Tribunal: TJSP
Processo: 1011016-74.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL (CAPIVARA) NA PISTA - Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão, sendo responsável objetivamente pelos danos causados a usuários, em razão da prestação defeituosa do serviço (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, artigos 14 e 22) - A presença de animal em rodovia revela

Ementa:

Apelação - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL (CAPIVARA) NA PISTA - Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão, sendo responsável objetivamente pelos danos causados a usuários, em razão da prestação defeituosa do serviço (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, artigos 14 e 22) - A presença de animal em rodovia revela falha de serviço e omissão no dever de fiscalização e segurança, não caracterizando fortuito externo.

A prova documental atesta a ocorrência do acidente, a presença de animal na pista e os danos materiais e morais suportados pelo coautor Romildo, não sendo comprovada qualquer excludente de responsabilidade - O montante arbitrado, na origem, de R$5.000,00 (cinco mil reais) comporta majoração, ante a reprovabilidade da conduta ilícita - Assim, atendendo o caráter punitivo e compensatório, bem como as circunstâncias do caso e o evidente abalo sofrido pelo requerente, o valor arbitrado pelo douto Juízo de primeiro grau deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor Romildo.

Mácula reconhecida, contudo, na passagem em que a sentença condena a requerida ao pagamento de indenização por dano moral à coautora Berlânia - Ausência de pedido nesse sentido - Sentença invalidada em tal ponto.

Lucros cessantes indevidos - Para a configuração do direito à indenização por lucros cessantes, exige-se a comprovação documental clara e efetiva de que o acidente causou a perda de rendimentos que seriam normalmente auferidos pela parte, o que não ocorreu no caso em tela - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

Recursos da parte autora e da ré parcialmente providos.